Tribunal: TJDFT
Processo: 0754952-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO EM SEDE DE EXECUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. REDAÇÃO ORIGINAL MAIS BENÉFICA.
1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema Repetitivo n. 1.208, “A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória.”
2. Nesse contexto, reconhecida a reincidência para cálculo dos benefícios da execução penal, a aplicação retroativa de Lei n. 13.964/2019 é prejudicial ao réu, pois prevê cumprimento de pena de 20% (vinte por cento), em vez de 1/6 (um sexto), conforme a redação original.
3. Recurso conhecido e não provido.